Tribunal: CARF
Processo: 11080.720556/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
null
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720556/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ MOACIR DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
IRPF. “INDENIZAÇÃO DO APOIO DAQUI”. INCIDÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA PAGA COMO
INCENTIVO GERAL À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA.
Inexiste prova nos autos de que a rubrica “indenização do apoio daqui” se trate
de verba paga como incentivo geral à demissão voluntária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser rateados entre os
rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial,
podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de
determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre os
juros de mora recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720556/2010-70
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720556/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.720556/2010-70, em face do acórdão no 1031.342, julgado pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), em sessão realizada em
11 de maio de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O contribuinte recebeu notificação de lançamento de fls.10 a 13, exigindo-lhe imposto
de renda pessoa física no valor de R$ 4.710,52, acrescido de multa de ofício e de juros
de mora, relativo ao ano-calendário 2008, em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista no
valor de R$111.487,73.
Discordando da notificação, o interessado, por seu representante, apresentou
impugnação de fls. 02 a 07. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Dos fatos
Recebeu em 25/06/2008 rendimentos acumulados, decorrentes de acordo judicial
trabalhista, relativo ao processo n° 0019920030094002, no montante de R$ 657.937,99.
Dito valor, é composto de rendimentos tributáveis e de rendimentos isentos,
devidamente discriminados no cálculo pericial constante as fls 1236 do referido
processo, com o devido destaque da retenção do imposto sobre a renda.
Apresentou tempestivamente a declaração de ajuste anual, na qual procedeu o
lançamento dos rendimentos tributáveis decorrente da liquidação de processo trabalhista
(constante do Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora) no valor de
R$296.675,22.
Do mérito
Porém, o Fisco quando da análise da declaração de rendimentos em questão, equivocou-
se quanto a natureza dos juros decorrentes da atualização do FGTS pago em decorrência
da reclamatória trabalhista, considerando-os indevidamente como rendimentos
tributáveis.
Conforme disposições constantes no art. 55 XVI do RIR e o inciso XX do art. 39 do
Decreto 3000/99, não são tributáveis os juros correspondentes a rendimentos isentos ou
não tributáveis, ou seja, os juros relativos a atualização de parcelas relativas do FGTS
estão ao abrigo da isenção do imposto sobre a renda.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720556/2010-70

Diante do exposto, ratifica-se que sendo isento o valor de R$ 157.750,24 igualmente é
alcançado pela isenção o valor dos juros equivalentes a R$ 101.279,49 pois o acessório
(juros) acompanha o principal (FGTS).
No que diz respeito ao honorários advocatícios , a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, art. 1o, e o art. 56 § único do Decreto n2 3.000/99 RIR definem que o contribuinte
deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já diminuído do valor pago
ao advogado, independentemente do modelo de formulário utilizado.
Diante do exposto, com base na interpretação literal da legislação citada, tem-se
claramente ratificada a correção dos lançamentos efetuados na declaração de ajuste
exercício 2009, levando-se em conta a proporcionalidade dos lançamentos quanto a sua
natureza de tributação assim como também em relação a dedutibilidade dos valores
pagos a títulos de honorários advocatícios.
Face ao entendimento jurisprudencial emanado do TRF4, cumpre requerer seja
procedida a análise da declaração retificadora de número 2, em anexo, cujo
preenchimento tem como fundamento a isenção dos juros de mora: "sobre os juros de
mora decorrentes de rendimentos recebidos acumuladamente por decisão judicial, na
vigência do código civil de 2002, não há incidência do imposto sobre a renda , posto sua
natureza jurídica indenizatória e não remuneratória". Assim, refeita a declaração, o
contribuinte faz jus a restituição em montante não inferior a R$ 57.814,10.
Colaciona jurisprudência judicial sobre juros moratórios/rendimentos recebidos
acumuladamente.
Dos pedidos
Requer:
a) seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se
o débito fiscal reclamado;
b) a determinação de imediato da restituição do imposto retido, em valor original não
inferior a R$ 57.814,10, admitindo-se, porém, a compensação de eventuais débitos
existentes em nome do contribuinte;
c) na eventual hipótese de não ser acatado o pedido anterior, seja determinado de
imediato, no mínimo a restituição do imposto sobre a renda apurado na declaração
retificadora recepcionada sob n° 17.31.30.76.4606 cujo valor original apurado em
30/04/2009 foi de R$ 25.948,60, admitindo-se a compensação de eventuais débitos
existentes em nome do contribuinte.
Solicita prioridade na tramitação do processo (fl. 29), nos termos da Lei no 10.741/2003,
artigo 71.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 69/74 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA.
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos oriundos de ação trabalhista que
não sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720556/2010-70

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO. No
caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
ESTATUTO DO IDOSO. PRIORIDADE DE JULGAMENTO. É assegurada prioridade
na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências
judiciais e administrativas em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade
igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 79/149,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quando do julgamento do RE 855.091 (Tema 808), em que o STF, sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que os juros de mora devidos em razão do atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a
recompor efetivas perdas, fixando a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.”.
Assim, nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado
sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas
de natureza remuneratória pagas a destempo.
Sendo a hipótese dos autos, merece provimento o recurso do contribuinte neste
tocante para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Quanto ao valor recebido a título de “Indenização do Apoio Daqui”, a DRJ assim
se pronunciou a respeito:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720556/2010-70

“(...) o que foi considerado tributável foi o valor recebido a título de “Indenização do
Apoio Daqui”, que no resumo de cálculo do processo trabalhista (fl. 15) foi considerado
isento.
Os valores definidos como não tributáveis pela Justiça do Trabalho não ficam
acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que o acordo celebrado em processo
de reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre
as partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada litigante, não tendo
o condão de definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a
finalidade de excluí-los da tributação.
E não poderia ser de outra forma, haja vista o disposto no artigo 470 do Código de
Processo Civil, e considerando-se que a justiça trabalhista não é competente, em razão
da matéria, a decidir sobre isenção tributária:
Art.470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o
requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir
pressuposto necessário para o julgamento da lide.
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base de
cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Eventual
questionamento judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre determinadas
verbas seria de competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da Constituição Federal), e
não da Justiça do Trabalho.
Sustenta o contribuinte que o programa Apoio Daqui se constitui em um programa
de incentivo a demissão e/ou aposentadoria voluntário.
Os valores pagos por pessoa jurídica a seus empregados, a título de incentivo à
adesão a Programas de Desligamento Voluntário ou Incentivado PDV/PDI, são tratados como
verbas rescisórias especiais de caráter indenizatório, não se sujeitando à incidência do Imposto
de Renda.
No caso, o contribuinte recebeu a “INDENIZAÇÃO DO APOIO DAQUI” (fl.
15), não havendo prova nos autos que tal valor se trata de indenização a título de PDV. Nesse
sentido, cita-se o acórdão no 2102-002813. Por tal razão, carece de razão o recorrente neste
tocante.
Quantos aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, não merecem
reparos a decisão de piso, pois estes devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos
rendimentos recebidos, no caso, entre os rendimentos tributáveis e os isentos. O contribuinte não
pode deduzir a parcela dos honorários correspondentes aos rendimentos excluídos da base de
cálculo.
Ocorre que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser rateados
entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo
a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de
cálculo sujeita à incidência do imposto.
Registre-se que, em razão do reconhecimento da não incidência de imposto de
renda sobre os juros de mora, conforme exposto acima, o valor dedutível de honorários
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.291 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720556/2010-70

advocatícios consequentemente irá reduzir, pois caberá a Unidade executora do acórdão realizar,
no recálculo do IRPF (ano-calendário 2008), o devido rateio entre os rendimentos tributáveis e
os isentos/não-tributáveis. Sendo majorada, por esta decisão, a parcela isenta/não-tributável, a
parcela dedutível dos honorários de advocacia, consequentemente, reduzirá.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a não
incidência de imposto de renda sobre os juros de mora recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 170
DF CARF MF
Original